Tribunal: STF
Processo: Rcl 66994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DOS TEMAS 339 E 881-RG E, AINDA, DAS ADIS 4.029, 2.971 AGR E 2.535 MC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelos Temas 339-RG e 181-RG, inexistindo usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    2. No tocante à alegação de violação às ADIs 4.029, 2.971 AgR e 2.535 MC, a Reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle invocados.



    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.